Tribunal: TJSP
Processo: 1017130-36.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
I. Caso em Exame. Ação de rescisão de contrato de locação com consignação das chaves. Alegação de inabitabilidade do imóvel devido ao mofo, infiltrações e necessidade de troca do telhado, além do barulho excessivo proveniente de uma adega que fica em frente à casa alugada. Pedido de rescisão contratual sem multa, por culpa do locador. Sentença de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
I. Caso em Exame. Ação de rescisão de contrato de locação com consignação das chaves. Alegação de inabitabilidade do imóvel devido ao mofo, infiltrações e necessidade de troca do telhado, além do barulho excessivo proveniente de uma adega que fica em frente à casa alugada. Pedido de rescisão contratual sem multa, por culpa do locador. Sentença de improcedência.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a rescisão do contrato de locação pode ser realizada sem imposição de multa à locatária, devido à alegada inabitabilidade do imóvel, em razão de supostos vícios ocultos.
III. Razões de Decidir. 1. A alegação de inabitabilidade do imóvel por barulho excessivo não foi comprovada. Ademais, o locador não pode ser responsabilizado por conduta de terceiros. E tal situação não configura vício oculto no imóvel, a torná-lo impróprio para moradia, sendo certo que cabia à apelante-locatária pesquisar a vizinhança antes de locar o bem. 2. Conforme o contrato de locação e o termo de vistoria, a apelante teve oportunidade de avaliar as condições do imóvel antes de firmar o contrato de locação. Ainda, ao que se colhe das mensagens trocadas entre a imobiliária e a apelante, o locador não se quedou inerte frente às reclamações da locatária. Muito ao contrário, sempre foi prestativo em realizar os reparos necessários, arcando com os custos. E a apelante não conseguiu comprovar que os reparos realizados não foram suficientes para solucionar os problemas por ela reportados. Nesse contexto, não havendo provas consistentes do descumprimento das obrigações estabelecidas no art. 22 da Lei 8.245/91, inexiste fundamento para declarar a rescisão do contrato por culpa do locador, condená-lo à multa contratual e eximir a locatária da multa pelo término antecipado do contrato.
IV. Dispositivo. Recurso desprovido.